Tribunal: TJMT
Processo: 1003215-67.2026.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003215-67.2026.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PAULO VICTOR DE OLIVEIRA GAIVA MARINO - CPF: 028.345.681-70 (APELANTE), ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS - CPF: 131.152.968-35 (ADVOGADO), Espólio de Julio Dias Goulart - inventariante Julio Cezar Goulart registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE JÚLIO DIAS GOULART - CPF: 035.751.878-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
PAULO VICTOR DE OLIVEIRA GAIVA MARINO
.

APELADO(S):
ESPÓLIO DE JÚLIO DIAS GOULART
.

EMENTA.
DIREITO CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. DIREITO REGISTRAL IMOBILIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALVARÁ JUDICIAL. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. IMÓVEL INTEGRANTE DE ESPÓLIO. INVENTÁRIO ENCERRADO. NECESSIDADE DE PRÉVIO REGISTRO DO FORMAL DE PARTILHA. PRINCÍPIOS DA CONTINUIDADE E DA ESPECIALIDADE REGISTRAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, procedimento de jurisdição voluntária ajuizado para obtenção de alvará judicial destinado a autorizar a outorga de escritura pública de compra e venda de imóvel integrante do espólio. O apelante sustenta que adquiriu o imóvel mediante contrato particular, quitou integralmente o preço, obteve a anuência de todos os herdeiros e que, encerrado o inventário, o alvará constitui medida meramente autorizativa, requerendo a reforma da sentença para sua expedição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a expedição de alvará judicial, em procedimento de jurisdição voluntária, para autorizar herdeiro a outorgar escritura pública de compra e venda de imóvel integrante da herança diretamente ao adquirente, sem o prévio registro do formal de partilha perante o Registro de Imóveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A transferência da propriedade imobiliária somente se aperfeiçoa mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, permanecendo o alienante como proprietário enquanto não realizado o registro.

A transmissão da herança aos sucessores exige, para fins de regularização da cadeia dominial, o prévio registro do formal de partilha, da carta de adjudicação ou de outro título hábil na matrícula do imóvel.

Os princípios da continuidade e da especialidade registral impedem o ingresso de ato translativo quando o transmitente não figura previamente como titular do direito inscrito, preservando a segurança jurídica, a publicidade e a confiabilidade do sistema registral.

O alvará judicial constitui medida excepcional de jurisdição voluntária e não pode substituir os atos registrais legalmente exigidos nem afastar as exigências da Lei de Registros Públicos.

A escritura pública pressupõe a legitimidade do outorgante para alienar o imóvel, legitimidade que, no plano registral, somente se aperfeiçoa após o ingresso do título sucessório na matrícula.

O encerramento do inventário evidencia a existência de título judicial próprio para a regularização dominial, tornando inadequada a utilização do procedimento de jurisdição voluntária para alcançar resultado condicionado ao cumprimento do procedimento registral específico.

A extinção do processo deve ser mantida por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O alvará judicial não pode substituir o prévio registro do formal de partilha necessário à observância do princípio da continuidade registral.

A homologação da partilha não dispensa a prática dos atos registrais indispensáveis à regularização da cadeia dominial do imóvel.

A outorga de escritura pública de imóvel integrante de espólio exige o prévio ingresso do título sucessório no Registro de Imóveis.

É inadequado o procedimento de jurisdição voluntária quando o ordenamento jurídico prevê meio próprio para a regularização registral, caracterizando a ausência de interesse processual.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 1.245, § 1º, e 1.784; Lei nº 6.015/1973,
arts
. 195 e 237; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1009531-96.2026.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 01.07.2026,
publ
. DJE 07.07.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAULO VICTOR DE OLIVEIRA GAIVA MARINO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de procedimento de jurisdição voluntária destinado à obtenção de alvará judicial para suprimento de outorga de escritura pública de compra e venda de imóvel integrante do acervo hereditário do Espólio de Júlio Dias Goulart, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o inventário já foi encerrado, inexistindo possibilidade de formular qualquer pedido naquele feito; afirma que o alvará pretendido possui natureza meramente autorizativa, não substituindo o registro imobiliário nem afastando a qualificação registral pelo Oficial;
a
duz que todos os herdeiros anuíram expressamente com a alienação, inexistindo litígio ou prejuízo a terceiros; sustenta que o formal de partilha não resolve a situação jurídica do adquirente e invoca precedente anteriormente adotado pelo próprio Juízo de origem em casos semelhantes, alegando afronta à segurança jurídica e à proteção da confiança legítima.

Ao final, requer a reforma da sentença para determinar a expedição do alvará judicial.

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
PAULO VICTOR DE OLIVEIRA GAIVA MARINO
.

APELADO(S):
ESPÓLIO DE JÚLIO DIAS GOULART
.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação interposto por
PAULO VICTOR DE OLIVEIRA GAIVA MARINO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de procedimento de jurisdição voluntária destinado à obtenção de alvará judicial para suprimento de outorga de escritura pública de compra e venda de imóvel integrante do acervo hereditário do Espólio de Júlio Dias Goulart, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que o apelante afirma ter adquirido, mediante contrato particular de promessa de compra e venda, o lote de terreno nº 16 da quadra “C”, situado no loteamento fechado denominado “Condomínio do Bosque II”, em Rondonópolis/MT, com área de 501,95 m2, matriculado sob nº 99.581 perante o 1º Serviço Registral Imobiliário da Comarca, alegando que o preço foi integralmente quitado e que todos os herdeiros anuíram com a transferência.

O magistrado singular entendeu que a pretensão não poderia ser acolhida, porquanto já houve homologação da partilha no inventário nº 1008934-40.2020.8.11.0003, com expedição do respectivo formal de partilha, sendo indispensável a observância da continuidade e da especialidade registral, mediante prévio registro do título sucessório perante o Cartório de Registro de Imóveis.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em verificar se é possível a expedição de alvará judicial, em procedimento de jurisdição voluntária, para autorizar herdeiro do espólio a outorgar escritura pública diretamente ao adquirente de imóvel integrante da herança, sem que tenha havido o prévio registro do formal de partilha perante o Cartório de Registro de Imóveis.

Após detida análise dos autos, concluo que a sentença não comporta reforma.

Embora seja incontroverso que o apelante celebrou contrato particular de promessa de compra e venda, alegue ter quitado integralmente o preço ajustado e tenha juntado aos autos declarações de anuência firmadas pelos herdeiros do de cujus, tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para afastar as exigências impostas pelo sistema registral imobiliário.

A controvérsia, portanto, não se resolve sob a ótica exclusivamente obrigacional da relação estabelecida entre comprador e vendedores, mas demanda a observância das normas que disciplinam a constituição, a publicidade e a regularidade da propriedade imobiliária.

O Código Civil estabelece, em seu art. 1.245, que a propriedade dos bens imóveis somente se transfere mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, dispondo o § 1º do referido dispositivo que, enquanto não realizado o registro, o alienante continua a ser havido como proprietário do bem.

De igual modo, embora a sucessão seja transmitida automaticamente aos herdeiros com a abertura da sucessão, nos termos do art. 1.784 do Código Civil, essa transmissão necessita ser refletida
na matrícula do imóvel
mediante o registro do formal de partilha, da carta de adjudicação ou de outro título hábil, de modo a preservar a continuidade da cadeia dominial.

A disciplina registral encontra fundamento, ainda, nos
arts
. 195 e 237 da Lei n.º 6.015/1973, que consagram o princípio da continuidade registral, segundo o qual nenhum ato de transmissão pode ingressar no Registro de Imóveis sem que o transmitente figure previamente como titular do direito inscrito na matrícula.

Trata-se de regra destinada não apenas à proteção dos contratantes, mas principalmente à preservação da segurança jurídica, da publicidade e da confiabilidade do sistema registral, impedindo rupturas na sequência dos atos de transmissão da propriedade.

“
APELAÇÃO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA ORIGEM. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE
ALVARÁ

JUDICIAL
. INVIABILIDADE. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA.IMÓVELADQUIRIDO DE ESPÓLIO. OBSERVÂNCIA A CADEIA DOMINIAL.
APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA CONTINUIDADE E ESPECIALIDADE REGISTRAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, pedido de expedição dealvarájudicialdestinado a autorizar herdeiro a outorgar escritura pública de compra e venda deimóvelintegrante do espólio, ao fundamento de inobservância dos princípios da continuidade e da especialidade registral. Os apelantes sustentam que o inventário já foi encerrado com trânsito em julgado, inexistindo ambiente processual para o pleito nos autos do inventário, e que a exigência de prévioregistrodo formal de partilha implica ônus desnecessário aos sucessores.

II. Questão em discussão

Verificar se é possível a expedição dealvarájudicialpara autorizar a outorga de escritura pública de compra e venda deimóveldiretamente do falecido aos adquirentes após o encerramento do inventário e a homologação da partilha, sem o prévioregistroda transmissão aos herdeiros.

III. Razões de decidir

O princípio da continuidade registral impede oregistrode título quando o outorgante não figura como proprietário na matrícula doimóvel, vedando a supressão de etapa da cadeia dominial.

Oalvarájudicialconstitui medida excepcional de jurisdição voluntária e não pode ser utilizado para afastar as exigências da Lei deRegistrosPúblicos nem para substituir os atos registrais legalmente exigidos.

A utilização doalvarápara viabilizar a transferência direta doimóveldo falecido aos compradores transformaria o Poder Judiciário em instância administrativa de regularização registral, em afronta ao sistema sucessório e registral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

Oalvarájudicialnão pode substituir o prévioregistrodo formal de partilha quando necessário à observância do princípio da continuidade registral.

A homologação da partilha não dispensa a prática dos atos registrais indispensáveis à regularização da cadeia dominial doimóvel.

É inviável a transferência direta deimóveldo falecido aos adquirentes sem o prévio ingresso da transmissão hereditária noregistroimobiliário.

(N.U 1009531-96.2026.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2026,
Publicado
no DJE 07/07/2026)
”

No caso concreto, verifica-se que o imóvel permanece matriculado em nome do falecido Júlio Dias Goulart e que o inventário correspondente foi regularmente concluído, com homologação da partilha e expedição do respectivo formal.

Nessa perspectiva, a pretensão deduzida nestes autos acaba por buscar a utilização do alvará judicial como instrumento destinado a viabilizar a outorga da escritura antes da regularização da cadeia dominial, providência que se mostra incompatível com o regime jurídico dos registros públicos.

Não convence a alegação de que o alvará possuiria natureza meramente autorizativa e que eventual observância das exigências registrais ficaria reservada ao momento da qualificação do título pelo Oficial de Registro de Imóveis.

Isso porque a escritura pública pressupõe legitimidade do outorgante para alienar o bem, legitimidade essa que, no plano registral, somente se aperfeiçoa após o ingresso do título sucessório na matrícula.

Admitir solução diversa significaria permitir que o alvará judicial fosse utilizado para contornar etapa indispensável do procedimento registral, esvaziando, na prática, a eficácia dos princípios da continuidade e da especialidade.

Também não prospera a alegação de que o encerramento do inventário justificaria o manejo deste procedimento de jurisdição voluntária.

Ao contrário, a conclusão do inventário evidencia justamente a existência de título judicial próprio para a regularização da situação dominial, qual seja, o formal de partilha, cuja utilização precede qualquer ato de disposição do imóvel perante terceiros.

Não se está, portanto, diante de hipótese de inexistência de meio jurídico apto à satisfação da pretensão, mas de inadequação da via eleita para alcançar resultado que o ordenamento condiciona ao cumprimento de procedimento específico.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida, ainda que com o esclarecimento de que o fundamento mais adequado para a extinção é a ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Sem honorários recursais, diante da ausência de condenação honorária na origem e da natureza do procedimento de jurisdição voluntária.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026